Tribunal: TJDFT
Processo: 0745696-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745696-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR PERES DE ALMEIDA FREIRE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0755247-02.2023.8.07.0016. Em razão da ausência de preparo, foi determinado ao agravante a comprovação do recolhimento da guia de preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante decisão de ID 52908804. Por meio da peça de ID 53213688, informou o agravante não ter recolhido o preparo no prazo legal e estar aguardando intimação para recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o do CPC. É o breve relato. DECIDO. Dispõe o artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Por sua vez, o § 1o do referido artigo dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais observa os parâmetros estabelecidos na Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do agravante ao recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Precedente: (Acórdão 1350148, 07005692220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, deixo de conhecer o recurso por deserção. Intime-se o Juízo de origem acerca do teor da presente decisão. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator